Tribunal: TJSP
Processo: 2012700-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e reparação por danos materiais e morais. Empréstimo consignado. Justiça Gratuita. Comprovação de insuficiência de recursos colacionada aos Autos. Possibilidade de deferimento dos Benefícios da Justiça Gratuita. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO para conceder ao Agravante os Benefícios da Justiça Gratuita.